Tribunal: TJMT
Processo: 1041409-95.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041409-95.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Representação comercial, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MAEB COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME - CNPJ: 03.597.194/0001-42 (APELADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. - CNPJ: 00.028.986/0014-22 (APELANTE), ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - CPF: 165.802.398-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL C/C INDENIZAÇÃO DE AVISO PRÉVIO E DANOS MATERIAIS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA DO CONTRATO PELA REPRESENTADA – DIREITO DA REPRESENTANTE À INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 27, “J”, DA LEI Nº 4.886/1965, QUE NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 1/12 (UM DOZE AVOS) DO TOTAL DA RETRIBUIÇÃO AUFERIDA DURANTE TODO O PERÍODO DE EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – COMISSÃO PENDENTE DE PAGAMENTO – COMPROVAÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, § 4º, II , DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovado pela representada a existência de justa causa para rescindir o contrato de representação comercial é devida à representante comercial a indenização prevista na alínea j do artigo 27 da Lei nº. 4.886 /65, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação.

De igual modo, quanto as comissões pendentes, a parte autora comprovou a venda realizada, de modo que deverá ser restituído o
quantum
devido.

Em ação de cobrança objetivando o pagamento de comissões devidas em razão de contrato de representação comercial, é de se reconhecer que os juros de mora incidem a partir da citação (CPC, art. 240), por envolver responsabilidade contratual, como no caso dos autos.

Por se tratar de sentença ilíquida, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser definidos em fase de liquidação de sentença, conforme disciplina o artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1041409-95.2021.8.11.0041

APELANTE:

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

APELADA:

MAEB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
,

contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da ação de rescisão de contrato de representação comercial c/c indenização de aviso prévio e danos materiais, ajuizada por
MAEB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. - ME
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, cuja parte dispositiva restou redigida nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela Autora MAEB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. - ME para reconhecer que a ré rescindiu o contrato de representação comercial sem justa causa e CONDENAR a Requerida ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.:

a) ao pagamento da indenização prevista no art. 27, j, da Lei nº 4.886/65, equivalente a 1/12 (um doze avos) sobre todas as comissões auferidas no curso do contrato de representação firmado entre as partes, acrescido juros de mora de 1% (um por cento) e a correção monetária (INPC) incidirão desde a data das últimos 03 (três) meses de prestação de serviço efetivo.

b) ao pagamento do aviso prévio correspondente a 1/3 das comissões auferidas pela autora nos últimos três meses de intermediação, acrescido juros de mora de 1% (um por cento) e a correção monetária (INPC) incidirão desde a data das últimos 03 (três) meses de prestação de serviço efetivo.

c) ao pagamento no valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), referente ao pagamento as comissões pendentes, juros moratórios de 1% (um por cento) e a correção monetária (INPC) incidirão desde a data das últimos 03 (três) meses de prestação de serviço efetivo.

Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO ambas ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC”
(sic).

Inconformada, a apelante pugna pelo provimento do recurso e reforma parcial da sentença, para que:
“a) a indenização do art. 27, j, da Lei nº 4.886/65 se refere apenas ao Contrato de Representação Comercial firmado no dia 15 de março de 2010; b) a liquidação desse valor não poderá ultrapassar o pedido de R$247.572,64 formulado na inicial; c) excluir a comissão pela venda do Shopping Várzea Grande; d) fixar a citação como termo inicial dos juros (23/03/2022); e) ter como base de cálculo dos honorários do advogado da apelada o valor da condenação”
(sic – Id 248894184).

Contrarrazões acostadas no Id 248894187, onde a apelada pede pela manutenção do
decisum.

Preparo devidamente recolhido no Id 248894185.

Na peça Id. 254057166, a parte apelante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso preparado, estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

De início, a fim de evitar
tautologia
e
desnecessárias
repetições, adoto o relatório da sentença recorrida constante no Id 248894176
,
in verbis
:

“MAEB COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. - ME propôs AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE AVISO PRÉVIO E DANOS MATERIAIS em desfavor de ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

Narra o autor, que a Relação Contratual existente entre os litigantes, iniciou-se em meados de 2004, quando o Autor, ainda como pessoa física – já prestava serviço à Requerida, mediante Contrato Verbal, como representante comercial, emitindo Notas de Prestação de Serviço através da empresa da sua ex-esposa, qual seja, IRACEMA IRIGARAY N. BORGES ME – CNPJ nº 00.904.849/0001-13.

Afirma que o Contrato de Representação foi firmada com a empresa do Autor, no início de 2006, para representação da Requerida nos Estado de Mato Grosso, Rondônia e Acre. Desde então a Autor vem atuando de forma impar para desenvolver suas atividades, assim como – para representar a Requerida, promovendo assim as vendas de Elevadores, escadas e esteiras rolantes, e montacargas novas, bem ainda a venda de serviço de conservação, manutenção, reparo, modernização e substituição dos equipamentos instalados.

Alega que o CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO foi firmado por prazo indeterminado, “sem exclusividade”, sendo que qualquer alteração no território de atuação do Autor seria firmado mediante Aviso Prévio. Também foi firmado CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL para prestação de serviços técnicos de medição – acompanhamento de obra, e consultoria a ser prestado ao cliente desde a fundação até a entrega final com a instalação dos equipamentos.

Aduz que foram pactuados 03 (três) CONTRATOS DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, sendo que os CONTRATOS de prestação de serviços técnicos possuíam prazo determinado, e o de REPRESENTAÇÃO - venda, prazo indeterminado. Um dos CONTRATOS DE REPRESENTAÇÃO que possuiu prazo determinado por 09 (nove) meses, entre abril à dezembro de 2009, vigorou apenas sobre referido período, qual seja, de RESPONSABILIDADE TÉCNICA. Já o CONTRATO de prestação de serviço técnico, que a princípio, possui prazo determinado de 18 (meses), abrangendo o lapso temporal de janeiro de 2010 à julho de 2011, porém o mesmo foi prorrogado, e vigorou até Março de 2015, é o de ACOMPANHAMENTO DE LOCAL.

Assevera que o CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, venda – propriamente dito, foi rescindido pela Requerida em março de 2021, sem prévio aviso, e sem o pagamento da indenização prevista em lei, até a presente data, o que foi um dos motivos da presente ação.

Por fim, requer a concessão da Tutela de Urgência pretendida, tendo em vista que a rescisão do contrato é fato incontroverso a lide, assim como o montante da indenização a ser paga (1/12 avos sobre o montante auferido durante a vigência do contrato), devendo assim ser a requerida compelida a depositar nos autos a quantia de R$ 280.315,11 (duzentos e oitenta mil, trezentos e quinze reais e onze centavos).

No mérito, requer a procedência dos pedidos, para condenar o Requerido pagamento da indenização correspondente a 1/12 do total das comissões auferidas pelo Autor durante o período de vigência dos contratos de representação comercial, R$ 280.315,11 (duzentos e oitenta mil, trezentos e quinze reais e onze centavos); Ao pagamento pela rescisão parcial do contrato, em relação ao período de supressão de vendas/atuação nos demais Territórios/Estados contratados, num total de R$ 92.942.26 (nove e dois mil, novecentos e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos); Ao pagamento de indenização por danos materiais, pela mitigação de atuação, no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), face o abandono do mercado pela requerido, o que gerou – consequentemente, queda de faturamento ao Autor;

Ao pagamento de comissões impagas, sendo que o efetivo trabalho foi realizado pelo Autor, porém a venda – assinatura do contrato, direcionada pela Requerida a outro representante, no valor de R$102.672,23 (Cento e dois mil, seiscentos e setenta e dois reais e vinte e três centavos); Ao pagamento de comissões impagas pela ré, na importância de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais); Ao pagamento do aviso-prévio correspondente a 1/3 das comissões auferidas pelo Autor nos últimos três meses de efetiva intermediação, qual seja, R$ 9.355,70 (nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reis e setenta centavos).

Decisão de ID. 75519749, indeferindo o pedido de tutela de urgência, indeferindo o pedido de justiça gratuita e determinando a citação da parte Requerida.

Foi interposto do Agravo de Instrumento nº 1003550-37.2022.8.11.0000 e a Desa. Antônia Siqueira Gonçalves referendou a decisão de primeiro grau e negou a concessão de efeito suspensivo/ativo, conforme Comunicação entre instâncias 78753451, e no mérito, foi desprovido (ID.102925955).

No ID. 82413408, o Requerido pugnou pela extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição, ante a ausência de recolhimento de custas.

Audiência de conciliação realizada no dia 25/04/2022, sem Êxito (ID. 83000002).

Contestação apresentada pelo Requerido no ID. 84503157, arguindo a preliminar de ausência de pressuposto de constituição, e prescrição parcial, e no mérito, requerendo a improcedência dos pedidos.

Impugnação a contestação de ID. 87769122.

Intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir, a parte Autora pugnou pela produção de prova documental, testemunhal e pericial contábil (ID. 93584759) e o Requerido pela produção de prova oral (ID. 94760346).

Recolhimento das custas no ID. 102284274.

Decisão de ID. 116999339, indeferindo a produção de prova oral.

Vieram os autos conclusos”
(sic).

Acrescenta-se que na sentença objurgada, o togado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, cuja parte dispositiva restou redigida nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela Autora MAEB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. - ME para reconhecer que a ré rescindiu o contrato de representação comercial sem justa causa e CONDENAR a Requerida ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.:

a) ao pagamento da indenização prevista no art. 27, j, da Lei nº 4.886/65, equivalente a 1/12 (um doze avos) sobre todas as comissões auferidas no curso do contrato de representação firmado entre as partes, acrescido juros de mora de 1% (um por cento) e a correção monetária (INPC) incidirão desde a data das últimos 03 (três) meses de prestação de serviço efetivo.

b) ao pagamento do aviso prévio correspondente a 1/3 das comissões auferidas pela autora nos últimos três meses de intermediação, acrescido juros de mora de 1% (um por cento) e a correção monetária (INPC) incidirão desde a data das últimos 03 (três) meses de prestação de serviço efetivo.

c) ao pagamento no valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), referente ao pagamento as comissões pendentes, juros moratórios de 1% (um por cento) e a correção monetária (INPC) incidirão desde a data das últimos 03 (três) meses de prestação de serviço efetivo.

Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO ambas ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC”
(sic).

Contra o
decisum
, a apelante pugna pelo provimento do recurso e reforma parcial da sentença, para que:
“a) a indenização do art. 27, j, da Lei nº 4.886/65 se refere apenas ao Contrato de Representação Comercial firmado no dia 15 de março de 2010; b) a liquidação desse valor não poderá ultrapassar o pedido de R$247.572,64 formulado na inicial; c) excluir a comissão pela venda do Shopping Várzea Grande; d) fixar a citação como termo inicial dos juros (23/03/2022); e) ter como base de cálculo dos honorários do advogado da apelada o valor da condenação”
(sic).

Pois bem. Como cediço, a atividade dos representantes comerciais autônomos é regulamentada pela Lei nº. 4.886/1965, com alterações posteriores através das Leis nº. 8.420/92 e nº. 12.240/10, que, em seu artigo 1º, define a representação comercial nos seguintes termos:

“Art. 1º Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios.

Parágrafo único. Quando a representação comercial incluir poderes atinentes ao mandato mercantil, serão aplicáveis, quanto ao exercício deste, os preceitos próprios da legislação comercial.”

Volvendo ao caso dos autos, vê-se que as partes firmaram um contrato típico de representação comercial datado de
15/01/2010
(Id 24889366), e, neste cenário, inafastável a observância do disposto no artigo 27, da Lei nº. 4.886/1965, que estabelece as condições que norteiam as relações entre as partes, conforme se observa da leitura do texto legal:

“Art. 27. Do contrato de representação comercial, além dos elementos comuns e outros a juízo dos interessados, constarão obrigatoriamente:

a) condições e requisitos gerais da representação;

b) indicação genérica ou específica dos produtos ou artigos objeto da representação;

c) prazo certo ou indeterminado da representação;

d) indicação da zona ou zonas em que será exercida a representação;

e) garantia ou não, parcial ou total, ou por certo prazo, da exclusividade de zona ou setor de zona;

f) retribuição e época do pagamento, pelo exercício da representação, dependente da efetiva realização dos negócios, e recebimento, ou não, pelo representado, dos valores respectivos;

g) os casos em que se justifique a restrição de zona concedida com exclusividade;

h) obrigações e responsabilidades das partes contratantes;

i) exercício exclusivo ou não da representação a favor do representado;

j) indenização devida ao representante pela rescisão do contrato fora dos casos previstos no art. 35, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação.

§ 1º Na hipótese de contrato a prazo certo, a indenização corresponderá à importância equivalente à média mensal da retribuição auferida até a data da rescisão, multiplicada pela metade dos meses resultantes do prazo contratual.

§ 2º O contrato com prazo determinado, uma vez prorrogado o prazo inicial, tácita ou expressamente, torna-se a prazo indeterminado.

§ 3º Considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder, dentro de seis meses, a outro contrato, com ou sem determinação de prazo.
”

Veja que a redação do artigo é clara ao assentar que a indenização devida não inferior a 1/12 (um doze avos) deve incidir sobre todas as comissões auferidas no curso do aludido contrato de representação firmado entre as partes (Id 24889366), pouco importando que se faça expressa menção à data da sua formulação (
15/01/2010
), sobretudo considerando que os valores devidos não são aferidos de imediato, a depender, dessa forma, da necessária liquidação de sentença, em que as partes poderão contrapor-se ao
quantum
por meio documental e até mesmo mediante a ajuda de um
expert
, a depender do critério do juízo, podendo, inclusive, ser inferior ao montante utilizado para fins de mensuração do valor da causa (R$247.572,64).

Oportuno, também, ressaltar, o disposto no artigo 35 da Lei nº. 4.886/1965, acerca da rescisão do contrato por iniciativa do representado,
in verbis
:

“Art. 35. Constituem motivos justos para rescisão do contrato de representação comercial, pelo representado:

a) a desídia do representante no cumprimento das obrigações decorrentes do contrato;

b) a prática de atos que importem em descrédito comercial do representado;

c) a falta de cumprimento de quaisquer obrigações inerentes ao contrato de representação comercial;

d) a condenação definitiva por crime considerado infamante;

e) força maior.”

Analisando detidamente os autos e como bem sopesado pelo togado sentenciante, a rescisão se deu de forma imotivada, sem justo motivo e aviso prévio, e não ficou caracterizada qualquer desídia por parte da autora, aqui apelada, no exercício da atividade laborativa, por isso mostra-se devida, no acerto das verbas rescisórias, as indenizações previstas no artigo 27, “j”, da Lei de Representação Comercial, a ser apurado em liquidação de sentença, não merecendo qualquer reparo a sentença no ponto.

A propósito:

“Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando
rescindido o contrato de representação comercial firmado entre as partes litigantes e condenando a requerida, ao pagamento de comissões e aviso prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se a apelante tem direito ao recebimento de indenização de 1/12 avos do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação, bem como ao pagamento de comissões não pagas referentes à venda efetuada à uma loja de calçados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. Indenização de 1/12 avos: Nos contratos de representação comercial, em caso de rescisão por iniciativa do representado, sem justo motivo imputável ao representante, é devida a indenização em importância não inferior a 1/12 avos do total da retribuição auferida durante o tempo em que executou a prestação de serviço, conforme art. 27, j da Lei 4.886/65. O pagamento antecipado dessa indenização, em conjunto com a remuneração mensal, desvirtua a finalidade do instituto, sendo nula tal cláusula contratual.

3. Comissões não pagas: O representante comercial adquire o direito às comissões quando do pagamento dos pedidos ou propostas, conforme art. 32 da Lei 4.886/65. No caso, não há provas suficientes de que a venda à loja de calçados foi concluída e paga, não sendo exigível a respectiva comissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso parcialmente provido para condenar a empresa apelada ao pagamento de indenização de 1/12 avos do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação, cujo cálculo deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença, mantendo-se quanto ao mais a sentença recorrida.

Tese de julgamento: “Nos contratos de representação comercial, é devida a indenização de 1/12 avos do total da retribuição auferida durante o tempo em que o representante exerceu a prestação de serviço, em caso de rescisão unilateral sem justo motivo, sendo nula a cláusula que prevê o pagamento antecipado dessa indenização.”

Dispositivo relevante citado: Lei n.º 4.886/65, art. 27, j; art. 32, Código de Processo Civil, art. 373, I, art. 411.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.831.947/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10/12/2019; STJ, AgInt no AREsp 2120180/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03/10/2022.”
(N.U 1016555-18.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PROCEDÊNCIA –
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL –

RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELA REPRESENTADA – ART. 27, J, DA LEI Nº 4886/95 – INDENIZAÇÃO DEVIDA
– ART. 34 DA MESMA NORMA – AVISO PRÉVIO DEVIDO – COMISSÕES – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se comprovada a relação jurídica entre as partes que evidencia a existência do contrato de representação comercial, ainda que na modalidade verbal, rescindida a pedido da representada, a denúncia do contrato atrai a incidência do art. 27, j, da Lei nº 4.886/65, segundo o qual, em caso de rescisão do contrato “fora dos casos previstos no art. 35”, o representante comercial faz jus à indenização não inferior a “1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação”, além de que o autor representante faz jus ao aviso prévio previsto no artigo 34 da lei n. 4.886/65.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1044869-95.2018.8.11.0041, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2023)

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE COBRANÇA – REPRESENTANTE COMERCIAL –

RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INDENIZAÇÃO DO ART. 27, ‘J’ E ART. 34 DA LEI N. 4.886/65 DEVIDA –
LUCROS CESSANTES E DANO MORAL – INDEVIDOS – MERO DISSABOR – CLÁUSULA DEL CREDERE – INEXISTÊNCIA – COMISSÕES – RETENÇÃO – POSSIBILIDADE – CANCELAMENTO PELO CLIENTE – INADIMPLEMENTO – DESCONTO TRIBUTOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – RECURSO DA DIGITEC DESPROVIDO – RECURSO DA EMPRATEL – PARCIALMENTE PROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS – INDEVIDOS.

No contrato de representação comercial, havendo rescisão unilateral e não configurados quaisquer dos justos motivos descritos no art. 35 da Lei n. 4886/65, faz jus o representante ao recebimento de indenização pela dispensa imotivada (art. 27, alínea “j” da Lei 4886/65) e pela falta de aviso prévio (art. 34 da Lei n. 4886/65).

Os danos extrapatrimoniais são devidos quando há violação a direito da personalidade da parte, e a rescisão unilateral de contrato por si só não constitui ato ilícito a ensejar a reparação por danos morais, pois, ainda que o desligamento da empresa tenha acarretado desconforto ao contratado, se a rescisão operou dentro autonomia de vontade das partes, sem qualquer prejuízo de ordem subjetiva, como o descrédito e o abalo da imagem do representante perante seus clientes, não há dano a ser ressarcido.

É certo que há proibição de cláusula del credere nesta natureza de relação, a teor do art. 43 da Lei 4.886/65, segundo o qual “É vedada no contrato de representação comercial a inclusão de cláusulas del credere”. Todavia, se o cliente não cumpre a obrigação de pagamento não há qualquer ilegalidade na retenção dos valores das comissões cujas obrigações não foram adimplidas.

A responsabilidade tributária pelo recolhimento do tributo é do contribuinte que deve repassar a entidade tributante e não pode ser transferido a terceiro que não faz parte da relação jurídico-tributário se não há autorização em lei.

Não há que se falar em majoração dos honorários recursais na hipótese de provimento parcial do recurso.

Recurso da autora desprovido. Apelo da requerida, parcialmente provido.”
(N.U 0012509-19.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

De igual modo, quanto as comissões pendentes, a parte autora comprovou a venda realizada para o Shopping Várzea Grande (Id 248893679), cujo valor total do contrato foi de R$3.000.000,00 (três milhões de reais), de modo que é devida a condenação ao pagamento do percentual – 3,5%, que perfaz a quantia de R$105.000,00 (cento e cinco mil reais), de modo a também não merecer qualquer reparo a sentença no tópico.

Todavia, no que diz respeito à condenação dos honorários advocatícios, por se tratar de sentença ilíquida, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser definidos em fase de liquidação de sentença, conforme disciplina o artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – 1/3 DE FÉRIAS – PROFESSORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE – SENTENÇA PROCEDENTE –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Se o recorrente nas razões recursais impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal. 2. Nos termos do art. 85, § 3º, I a V e § 4º, II do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios em caso de sentença ilíquida, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 3. Recurso provido. Sentença parcialmente retificada.”
(TJ-MT 00171448620098110002 MT, Relator: AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 22/11/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/11/2022)

Por fim, em relação ao termo inicial dos juros de mora, é sabido que em ação de cobrança objetivando o pagamento de comissões devidas em razão de contrato de representação comercial, é de se reconhecer que os juros de mora incide a partir da citação (CPC, art. 240), por envolver responsabilidade contratual, caso dos autos.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para que os honorários de sucumbência sejam fixados quando liquidado o julgado, conforme artigo 85, § 4º, II do CPC, bem como que o termo inicial dos juros de mora seja a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024